Tribunal: TJES
Processo: 5000073-52.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-52.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA CRISTINA FERNANDES DA CRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. DANO MATERIAL E MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 1.220,00) e morais (R$ 3.000,00) em razão da queima do motor de geladeira de consumidora após queda de energia. A apelante alega ausência de prova do nexo causal e de registro de perturbação no sistema, sustentando ainda que o evento configura mero dissabor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e o dano no equipamento da consumidora; (ii) se telas sistêmicas da concessionária são suficientes para afastar a prova técnica apresentada pelo consumidor; e (iii) se o dano alegado enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, CF e art. 210, Resolução ANEEL nº 414/2010), prescindindo de culpa e exigindo apenas a prova do dano e do nexo causal.

4. A consumidora comprovou o dano e o nexo causal mediante laudo técnico e notas fiscais de conserto que atestam a queima por distúrbio elétrico.

5. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela concessionária não possuem robustez suficiente para infirmar laudo técnico especializado, especialmente quando a empresa não realiza vistoria
in loco
ou perícia técnica.

6. A inutilização de geladeira, bem essencial para a preservação de alimentos e de uso diário, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização.

7. Aplicação da Lei nº 14.905/2024 para atualização monetária e juros de mora: incidência do IPCA-E e, após a citação, exclusivamente da Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos em equipamentos de consumidores decorrentes de falhas na rede, cabendo-lhe o ônus de provar fato impeditivo ou excludente. 2. Telas de sistemas internos da concessionária não são provas suficientes para afastar laudos técnicos apresentados pelo consumidor que demonstram o nexo causal. 3. A privação do uso de eletrodoméstico essencial, como a geladeira, gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 389 e 406 (conforme Lei nº 14.905/2024); Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 5020852-54.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 18.12.2024; TJES – Apelação Cível nº 5008746-71.2023.8.08.0030; Relator: Desembargador Fábio Brasil Nery; Segunda Câmara Cível; 25.07.2025; TJES – Apelação Cível nº 5022018-87.2022.8.08.0024; Relator: Desembargadora Heloisa Cariello; Segunda Câmara Cível; 03.06.2025; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00070083520198080011, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000073-52.2023.8.08.0010

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARIA CRISTINA FERNANDES DA CRUZ

ADVOGADA : DEBORAH PERES GAMA

RECORRIDA : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

MAGISTRADO : MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à aferição da responsabilidade da concessionária de energia elétrica por avaria em eletrodoméstico do consumidor em razão de queda de energia.

A Apelada ingressou com a demanda de origem narrando que, no dia 17.01.2023, houve queda de energia em sua residência, o que resultou na queima do motor de sua geladeira. Afirmou que a Apelante negou o ressarcimento administrativamente sob a alegação de ausência de perturbação no sistema.

Assim, pugnou pela condenação da EDP ao pagamento dos danos materiais referentes ao conserto da geladeira, no valor de R$ 1.220,00 (mil, duzentos e vinte), e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos para condenar a Apelante ao pagamento dos danos materiais e de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de que a Requerente/Apelada apresentou prova mínima (laudo e notas), enquanto a EDP não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, tratando as telas sistêmicas como prova unilateral insuficiente perante o consumidor hipossuficiente.

A Apelante pugna pela reforma da sentença sustentando que (i) não há prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade da Requerida/Apelante; (ii) não há registro de interrupção da energia no dia alegado pela Requerente/Apelada; (iii) quanto aos danos morais, a Apelada não comprovou a ocorrência de situação que o tivesse causado vexame ou imposto condição constrangedora, e a situação narrada na inicial reflete mero dissabor; (iv) para fins de atualização monetária, deve ser utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros.

Pois bem.

Como se sabe, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, opera-se a inversão do ônus da prova nas demandas que buscam a reparação de danos causados por falhas no fornecimento de energia elétrica.

Além disso, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, a obrigação de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

No mesmo sentido é o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece no que:
“
Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

Na hipótese dos autos, a consumidora logrou êxito em demonstrar a ocorrência do dano através do laudo técnico (ID 17722432) e das notas fiscais referentes ao serviço de reparo de sua geladeira (ID 17723335), que atestam a queima do motor decorrente de distúrbio elétrico.

Embora unilateral, admite-se o laudo técnico apresentado pela consumidora como meio de prova desde que não infirmado por contraprova robusta apresentada pela concessionária, como já decidido no âmbito deste e. TJES:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6º, DA CF. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE RESSARCIR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação regressiva de danos materiais, ajuizada em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, em razão da queima de equipamento elétrico pertencente ao segurado da apelante, supostamente causada por oscilação de energia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados ao equipamento elétrico do segurado da apelante; e (ii) avaliar a comprovação do nexo de causalidade entre os danos e eventual falha na prestação do serviço público de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da teoria do risco administrativo, sendo necessário apenas comprovar o dano e o nexo de causalidade, cabendo à concessionária a prova de excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito), conforme art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época do evento, reforça a responsabilidade objetiva da concessionária, prevendo o dever de ressarcir danos elétricos causados a equipamentos, salvo prova de ausência de nexo causal ou outra excludente de responsabilidade (art. 210, § único). 5. Nos autos, a apelante demonstrou a ocorrência do dano e apresentou laudo técnico que identificou a oscilação de energia como causa provável do prejuízo, além de comprovar o pagamento da indenização ao segurado. 6. Por outro lado, a concessionária limitou-se a apresentar telas sistêmicas, que não demonstram de forma suficiente a inexistência de falha na rede elétrica nem afastam o nexo de causalidade apontado pela seguradora. 7.
Laudos técnicos produzidos unilateralmente pelo consumidor são admissíveis como meio de prova quando não infirmados por elementos contrários de maior robustez apresentados pela concessionária, especialmente em casos de hipossuficiência técnica
. 8. Oscilações de energia elétrica configuram evento previsível e inerente à atividade da concessionária, não sendo consideradas caso fortuito para fins de exclusão de responsabilidade. 9. Diante da ausência de prova de excludente de responsabilidade e da caracterização do defeito na prestação do serviço público, impõe-se o reconhecimento do dever de ressarcir os danos materiais suportados pela seguradora. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica pelos danos causados por oscilação ou interrupção no fornecimento é objetiva, com base no art. 37, § 6º, da CF e no art. 14 do CDC, cabendo-lhes provar excludentes de responsabilidade para afastar o dever de indenizar. 2.
Laudos técnicos produzidos unilateralmente pelo consumidor são admissíveis como prova quando não contrariados por elementos robustos apresentados pela concessionária.
3. Oscilações de energia elétrica, por serem previsíveis e inerentes à atividade de fornecimento de energia, não configuram caso fortuito apto a excluir a responsabilidade da concessionária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14, §§ 1º e 3º; CPC/2015, art. 373, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210, § único. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0004715-54.2017.8.08.0014, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 29/08/2022, DJe 12/09/2022. TJES, Apelação Cível nº 0021543-61.2018.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 07/03/2022, DJe 05/04/2022. TJES, Apelação Cível nº 0010076-22.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25/10/2021, DJe 03/11/2021.(TJES, Apelação Cível n. 5020852-54.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 18.12.2024).

No caso, a concessionária Apelante limitou-se a colacionar
print
da tela de seu sistema que noticia a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão na data informada na inicial.

Especificamente quanto às telas do sistema interno da EDP que indicam a ausência de perturbação na rede na data do evento, a jurisprudência deste e. TJES é tranquila no sentido de que “
a singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora,
não
permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico
[...]”
(TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

Em reforço, cito:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares, nos autos da ação indenizatória ajuizada por JOSÉ VIEIRA, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O autor alegou que seu aparelho televisor foi danificado em razão de oscilação de energia elétrica ocorrida no dia 22/02/2023, às 21h. A concessionária defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço e de oscilação no fornecimento de energia, bem como a ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, apta a ensejar a responsabilização da concessionária pelos danos materiais suportados pelo consumidor; (ii) verificar se os fatos narrados caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor final, ensejando a responsabilidade objetiva da fornecedora por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da norma consumerista.

O ônus da prova foi invertido judicialmente em favor do consumidor, cabendo à concessionária comprovar a regularidade da prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

O conjunto probatório, especialmente o laudo técnico acostado aos autos, confirma que o aparelho do autor sofreu danos em decorrência de oscilação de energia elétrica, caracterizando falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

A tela sistêmica apresentada pela apelante, por si só, não é suficiente para afastar a verossimilhança das alegações do consumidor, tampouco para afastar a ocorrência da oscilação.

A ausência de produção da prova oral requerida pela própria apelante, por preclusão, reforça a insuficiência probatória da defesa, mantendo-se a conclusão de responsabilidade civil pelos danos materiais.

Por outro lado, os transtornos experimentados pelo consumidor, decorrentes da queima de eletrodoméstico, não ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos cotidianos, inexistindo lesão a direito da personalidade ou circunstância excepcional que configure abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados a consumidor em razão de oscilação de energia elétrica que resulte em queima de aparelho eletrodoméstico, quando demonstrado o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

A queima de eletrodoméstico, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais que revelem abalo aos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 455.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.06.2020, DJe 25.06.2020; STJ, REsp 1426710/RS, Terceira Turma, j. 25.10.2016, DJe 09.11.2016; TJ-ES, Apelação Cível 50074714320218080035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível 0001356-20.2018.8.08.0028, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível.

(TJES – Apelação Cível nº
5008746-71.2023.8.08.0030;
Relator: Desembargador Fábio Brasil Nery; Segunda Câmara Cível; 25.07.2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS A EQUIPAMENTOS EM CONDOMÍNIO DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela seguradora Allianz Seguros S.A., em ação regressiva de ressarcimento por sub-rogação, condenando a apelante ao pagamento de R$ 27.128,00, acrescido de juros moratórios, correção monetária, custas e honorários advocatícios. A seguradora alegou ter indenizado o segurado Condomínio Residencial Caminho do Mar em razão de danos elétricos decorrentes de oscilações na rede, sub-rogando-se nos seus direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora apelada comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente o nexo de causalidade entre os danos e eventual falha na prestação do serviço público de energia elétrica; e (ii) verificar se a concessionária de energia logrou afastar a responsabilidade objetiva que lhe é imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, enquanto prestadora de serviço público, é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, cabendo-lhe a demonstração de eventuais excludentes de responsabilidade.

A seguradora comprovou a existência da apólice de seguro, o pagamento da indenização ao segurado e apresentou relatório técnico que indicou oscilação em alta frequência na rede elétrica como causa dos danos aos equipamentos do condomínio segurado.

Ainda que o laudo pericial judicial tenha sido inconclusivo, os documentos técnicos particulares juntados aos autos não foram refutados pela apelante de forma específica ou por prova técnica equivalente, não sendo suficiente a mera juntada de telas sistêmicas.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal admite a validade de laudos técnicos unilaterais como meio de prova, desde que não infirmados por contraprova idônea, sobretudo diante da hipossuficiência técnica da parte consumidora e da ausência de diligência da concessionária para produzir prova pericial ou impugnar tecnicamente o laudo apresentado.

A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC, recaindo sobre a concessionária o ônus da prova, do qual não se desincumbiu.

A variação de tensão na rede elétrica, sobretudo durante tempestade com descargas atmosféricas, não configura excludente de responsabilidade, por se tratar de risco previsível e inerente à atividade da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação na rede é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, cabendo à empresa demonstrar excludentes para afastar o dever de indenizar.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora são admissíveis como prova quando não infirmados por contraprova robusta apresentada pela concessionária.

A
mera apresentação de telas sistêmicas, desacompanhadas de prova técnica idônea, é insuficiente para afastar o nexo de causalidade presumido entre os danos e a prestação defeituosa do serviço de energia elétrica.

Oscilações na rede elétrica são previsíveis e não configuram caso fortuito apto a excluir a responsabilidade da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 786; CPC/2015, art. 373, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 205, 206 e 210, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 16.05.2024.
TJES, AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 19.06.2024.
TJES, AP nº 5020852-54.2021.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18.12.2024.
TJES, AP nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 17.06.2024.
TJES, AP nº 50019009-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 27.06.2023.

(TJES – Apelação Cível nº 5022018-87.2022.8.08.0024; Relator: Desembargadora Heloisa Cariello; Segunda Câmara Cível; 03.06.2025)

Além disso, não obstante o pedido administrativo de ressarcimento, do que consta dos autos, a concessionária não procedeu à vistoria
in loco
ou retirou o equipamento danificado para análise.

Desse modo, conclui-se que a concessionária
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Presente o nexo causal entre o dano alegado pela consumidora e o serviço prestado pela Apelante, deve ser mantido o entendimento adotado pelo juízo
a quo
quanto ressarcimento dos danos materiais referentes ao valor despendido para o conserto do equipamento.

Em atenção à omissão da r. sentença quanto aos parâmetros de atualização do valor a ser pago, ressalto que a "
a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício
" (AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Portanto, sobre a indenização por danos materiais, aplica-se o IPCA-E desde o desembolso do montante e a partir da citação incide somente a Taxa Selic, por englobar os juros e a correção monetária, nos termos da Lei n. 14.905/2024, que alterou o art. 389 e 406 do Código Civil.

Por fim, quanto ao dano moral, a sentença recorrida também não merece reforma.

Além das tentativas de resolução via administrativa, a Apelada teve sua geladeira inutilizada, que trata-se de aparelho de uso diário, sendo evidente que a privação de tal bem extrapola o mero aborrecimento, sobretudo considerando a função indispensável da geladeira em preservar alimentos.

No mesmo sentido:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007008-35.2019.8.08 .0011 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADA: ROSILENE BARROSO COSTA RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FOGO NO MEDIDO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO DA CONSUMIDORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. - As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos aparelhos elétricos da segurada, em razão de descarga elétrica excessiva, o ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados para honrar o contrato de seguro é medida que se impõe . 2. - O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 22 impõe que os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, o que não ocorreu no caso em análise, caracterizando a falha na prestação do serviço. 3 . - Há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica em razão do Medidor de energia elétrica da usuária pegar fogo logo após a sua instalação em substituição do medidor de energia elétrica anterior que também pegou fogo em razão de incêndio ocorrido na fiação elétrica que acabou por se propagar para os medidores de energia elétrica. 4. -
Falha na prestação do serviço resultando em fogo no medidor de energia e queima de geladeira da autora causa reflexo na esfera moral da pessoa, decorrente da necessidade de demandar em juízo para ter garantido um direito que poderia ter resolvido administrativamente.
Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 5. - Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator . Vitória/ES, 23 de setembro de 2024. RELATOR

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00070083520198080011, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível)

No mais, penso que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para indenizar a Apelada pelos transtornos sofridos, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento da consumidora.

Quanto aos índices de atualização, especificamente quanto aos danos morais, os juros moratórios devem incidir desde a citação até o arbitramento, e para calculá-los deve-se subtrair o índice da atualização monetária (IPCA) da taxa SELIC. Caso a subtração resulte negativa, os juros de mora serão reduzidos a zero, consoante a nova legislação e o entendimento do Col. STJ (REsp n° 1795982/SP). A partir do arbitramento (súmula 362, STJ), incidirá apenas a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro(s) índices de atualização monetária.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11º do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios nesta instância recursal de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.